Tribunal: STF
Processo: RHC 252524
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. TÍTULO CONDENATÓRIO BASEADO EM CONJUNTO PROBATÓRIO COESO.  REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 877.981/MG (e-doc. 65).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 21 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa pela prática dos crimes dos arts. 147, caput (ameaça), 147-A, § 1º, inc. II (perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino); 148, § 1º, inc. I (sequestro e cárcere privado); e 213, caput, por duas vezes (estupro), todos do Código Penal e, ainda, pela contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688, de 1941 (vias de fato), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 8).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa para absolver o recorrente pelo delito do art. 148, § 1º, inc. I, do Código Penal, reconhecer a absorção do crime do art. 147, caput, pelo delito do art. 147-A do Código Penal em relação à vítima J C R, e a continuidade delitiva dos crimes de estupro. Redimensionou a reprimenda em 11 anos e 3 meses de reclusão e 6 meses e 15 dias de detenção (e-doc. 9). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 27).  



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a citada impetração no STJ, tendo o Ministro Relator também denegado a ordem (e-doc. 35), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.  



    5. Neste recurso ordinário, a defesa alega a inexistência de prova segura para embasar a condenação pelo delito de estupro, uma vez que a vítima, mediante declaração pública registrada em cartório, se retratou, afirmando que as acusações foram motivadas por uma traição descoberta durante o casamento. Salienta que a inexistência de laudos comprobatórios que corroborem a acusação inicial, somada à retratação da vítima, configura um cenário de ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva.  



    6. Requer, em sede liminar, a imediata revogação da prisão preventiva do recorrente em razão da retratação da suposta vítima e da ausência de provas suficientes para a manutenção da medida cautelar. No mérito, busca a absolvição em relação ao crime de estupro.  



    7. O Ministério Público de Minas Gerais, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 85).  



    É o relatório.  



    Decido.



    8.  No caso em exame, o Juízo sentenciante, ante as provas constantes do processo-crime, produzidas sob o crivo do contraditório, entendeu comprovado o cometimento do crime tipificado no art. 213 do Código Penal, externando sua convicção nos seguintes termos:  



    “No que tange à autoria, restaram evidentes as provas da prática das infrações penais pelo acusado.



    A vítima J.C.R. relatou em Juízo detalhes de sua convivência com o ofensor. Confirmou que fora agredida e ameaçada reiteradamente, inclusive a fim de que mantivesse relação sexual com o acusado, por duas vezes. Apontou que as violações ocorriam mesmo durante sua gravidez e se davam de diversas formas, com socos, chutes, ‘rodo, ferro’. Apontou que era mantida trancada em casa, em razão do que ele foi advertido até mesmo pela sua genitora. ‘Ele fingia que não ouvia minha mãe batendo no portão e só o abria após insistência’. Disse que tomou conhecimento de que seu irmão fora ameaçado por ele, descrevendo as circunstâncias do fato. Apontou que o agressor era pessoa nervosa e já chegou inclusive a ‘quebrar a casa da sua mãe’. Referiu que ‘a família dele toda sabia [que ela sofria agressões] e chegou a apanhar na frente deles’. Ressaltou que chegaram a terminar o relacionamento algumas vezes, mas era logo ameaçada e voltava.



    J.C.R. (irmão da ofendida) narrou que foi interpelado em sua casa pelo réu que, exaltado, insistia para que indicasse onde a vítima estava. Teve medo da abordagem pois ‘não sabia se ele tinha revólver, se estava com ele ou não, não sabia qual seria a reação dele’. Confirmou que foi ameaçado, assim como sua mãe, pelo acusado, que disse que ‘ia pegar nós dois’. Mencionou que ele agredia sua irmã, que aparecia sempre ‘com uns roxos’, mas ela não se separava porque era ameaçada de morte. Indicou que ‘ela ficou mais restrita, só lá dentro [da casa dela], ele saia e levava a chave; às vezes ficava sem celular’.



    E.A.C. contextualizou como era o relacionamento dos envolvidos. Apontou que a sua filha sofria agressões cometidas pelo marido, reiteradamente, e chegou a tentar orientá-lo, em vão. Pontuou que a ofendida tentou se separar dele que, inconformado, invadiu sua casa e ameaçou toda a família, pretendendo levar a companheira à força. Afirmou que ele ‘batia nela, ameaçava muito’, ‘agredia desde nova; chegou a ter que levá-la ao hospital’. Destacou que “ela não me contava [sobre as agressões], mas via os hematomas e cada dia era uma desculpa’. O réu ‘mandava eu não interferir’. Salientou que para visitá-la ‘tinha que pedir para o Roney deixar a chave’. Apesar de ter conversado com o réu a respeito dos fatos algumas vezes, ‘ele falava uma coisa e mudava, parecia que tinha dupla personalidade; parecia psicopata, não aceitava a separação’, de modo que ‘não tinha diálogo com ele’. Assinalou que sua neta pequena presenciava as agressões e ficava muito estressada, chegando a pedir para que o réu não agredisse a ofendida. Informou que mais recentemente, ‘ele foi no meu serviço, me ameaçou para procurar ela’. Lembrou que em dada ocasião, temendo as atitudes do réu, chegou a dormir no seu trabalho, tendo ele ficado no portão ‘para ver se ela ia chegar de Uber, ou alguma coisa’.



    V.V.H. afirmou que tomou conhecimento dos fatos __ inclusive do cárcere privado __ por E.A.C., colega de trabalho, e também por Roney, que chegou a ir até sua casa verificar se a vítima lá estava, tendo ele adentrado o imóvel para procurá-la.



    R.S.F. relatou os fatos tal como dispostos na denúncia. Esclareceu que a vítima lhe reportou que vinha sofrendo agressões e ameaças endereçadas pelo acusado, que também as dirigia a seus familiares, os quais eram procurados inclusive no local de trabalho, tendo o autor obrigado o irmão da ofendida a entrar no carro para auxiliá-lo a localizá-la. As ameaças, segundo ela, também eram direcionadas por meio de áudios em aplicativos de mensagens. Descreve eu que a vítima ainda revelou que sofreu estupro por duas vezes, mediante ameaça do autor, e também era mantida em cárcere privado, eis que o marido saía de casa e a trancava lá dentro. Soube que se tratava de pessoa agressiva e que assim agia para manter o relacionamento.



    As demais testemunhas inquiridas nada souberam esclarecer sobre os fatos, referindo vagamente ao trabalho exercido pelo réu e ao modo como souberam da prisão.



    Ora, é de se concluir que as narrativas são absolutamente convergentes e esclarecem sobremaneira os fatos imputados ao acusado, eis que foram apresentadas em idêntico teor e de modo detalhado pela vítima e demais testemunhas nas diversas fases processuais, e por isso são verossímeis e transmitem confiabilidade.



    É sabido, ademais, que nos casos de violência doméstica e sexual muitas vezes as agressões são praticadas às ocultas, havendo que se considerar a palavra da ofendida — aqui corroborada por seus familiares e pela Dra. Delegada de Polícia Civil — desde que harmônica no conjunto probatório, o que se verifica no caso em tela.



    Houve menção específica aos crimes de estupro e cárcere privado, que restaram caracterizados.” (e-doc. 8, p. 4-6, grifos nossos)



    9. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, reiterou a visão adotada em primeira instância, confirmando a condenação pelo crime de estupro. Ressaltou os depoimentos da vítima, realizado na delegacia e ratificado em juízo, e das testemunhas, bem como destacou a relevância da palavra da vítima nos casos de crimes cometidos no âmbito doméstico, em especial, aqueles de natureza sexual (e-doc. 9).



    10. Ao rejeitar os embargos de declaração, reafirmou a existência de provas suficientes para a condenação, ressaltando que, quando do julgamento da apelação criminal, já se tinha conhecimento da retratação firmada pela vítima (e-doc. 27).  



    11. Por ocasião do julgamento do habeas corpus antecedente impetrado pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve o entendimento. Sublinhou a ausência de ilegalidade na manutenção da prisão do recorrente ante a gravidade concreta das condutas, revelada pelo modus operandi em que praticados os delitos:  



    “Narra a denúncia que o denunciado, em ato de livre vontade, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, em tese, perseguiu a vítima J. de C. R., sua companheira, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.



    Consta também que, o paciente, em ato de livre vontade, em tese, privou a ofendida de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado. E, ainda, em meados de 2022, o increpado, prevalecendo-se de relações íntimas de afeto e convivência, constrangeu a vítima, sua companheira, mediante grave ameaça, a com ele ter conjunção carnal.



    Ademais, o suplicante, supostamente, prevalecendo-se de relações íntimas de afeto e convivência, praticou vias de fato em detrimento da ofendida, bem como ameaçou causar mal injusto e grave a ela. Não se bastando somente a isso, no dia 11 de dezembro do corrente ano, em tese, o increpado ameaçou causar mal injusto e grave à S. R. G. e J. de C. R.



    Por fim, consta da exordial acusatória que, o paciente, supostamente, em ato de livre vontade, ameaçou causar mal injusto e grave à E. A. de C., genitora de sua companheira. (ID 9699233622, sic).



    Assim, a manutenção da medida constritiva é necessária para a garantia da ordem pública, vulnerabilizada pela gravidade concreta das condutas supostamente cometidas e para garantir a aplicação da lei penal, diante do modus operandi em que praticados os delitos.



    Essas informações revelam que as medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, notadamente se for considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva.” (e-doc. 7, p. 6, grifos nossos).  



    12. No ato ora impugnado, o STJ reafirmou a idoneidade das premissas e assentou a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem, observada a necessidade de dilação probatória:



    “Com efeito, a condenação foi fundamentada com referência a elementos de prova razoáveis que vinculam o agravante aos fatos, não sendo possível realizar o exercício cognitivo requerido pela defesa, por meio do confronto de depoimentos favoráveis com outros elementos de prova, de modo a afastar a conclusão adotada na sentença e no acórdão da apelação.



    Ressalte-se, como contido no excerto, que os dados nos quais a defesa se apoia, um vídeo e uma declaração da vítima, foram consideradas pelo Tribunal de origem, mas tais elementos foram considerados inaptos a diluir o juízo condenatório, não sendo por meio da via eleita que se chegará à reversão da conclusão.



    Além disso, como evidenciado pelo Ministério Público Federal, ‘há uma infinitude de provas nos autos que demonstram a ocorrência do crime, de forma que o documento juntado pela defesa em nada altera a situação processual’ (fl. 144/145).



    Demonstradas, portanto, autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição, na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos.” (e-doc. 65, p. 4-5, grifos nossos)  



    13. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, esta última a partir, especialmente, dos depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha.  



    14. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 216.180-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Ausência de autoria e materialidade. jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. O STF tem entendimento de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.947-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, consideradas as provas testemunhais para condenação do agravante pelo crime de estupro de vulnerável, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 236.203-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 11/03/2024, p. 30/04/2024; grifos nossos)



    15. Tampouco assiste razão à defesa quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva. Observa-se que o Tribunal de origem assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi das condutas. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 2. Habeas Corpus indeferido.”



    (HC nº 135.209/TO, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Para acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/03/2019, p. 01/08/2019; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ESTUPRO. ROUBO. FEMINICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 2. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019) 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 235.417-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 01/03/2024; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Estupro e roubo. Prisão preventiva. 3. O transcurso de tempo (um ano), sem reiteração delitiva, não impede que a prisão preventiva seja decretada pelo provimento de recurso em sentido estrito. 4. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 231.632-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 01/03/2024; grifos nossos)



    16. Desse modo, uma vez assentadas a materialidade e a autoria delitivas pelas instâncias ordinárias, bem como a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, não há ilegalidade a ser reparada.



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator